Tribunal: TJBA
Processo: 8002832-55.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002832-55.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE DE QUEIROZ CONCEICAO

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO LANÇAMENTO DE NOTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA RÉPLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter realizado por três vezes a prova da disciplina de Citologia e Genética sem que a nota fosse lançada no sistema da instituição de ensino, e que posteriormente foi incluída nota diversa daquela que alega ter sido informada pelo professor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) restou demonstrada a falha na prestação do serviço educacional por parte da instituição de ensino, (ii) se a apelante se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia e (iii) se estão configurados os requisitos ensejadores da reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a alegação de ter realizado por três vezes a mesma avaliação ou de que o docente teria informado nota diversa da registrada no sistema. Ausência de elementos probatórios idôneos nos autos.

4 - O histórico de atendimento apresentado pela instituição de ensino (ID 86809012) demonstra que a apelante exerceu regularmente seu direito de revisão de nota em outra disciplina (Anatomia Humana), tendo sido atendida mediante análise por dois professores, sem, contudo, haver registro de solicitação análoga concernente à disciplina de Citologia e Genética.

5 - A réplica apresentada pela apelante limitou-se a impugnações genéricas, não trazendo elementos concretos capazes de infirmar especificamente o histórico de atendimento apresentado pela instituição. Ausência de impugnação específica e substanciada, nos moldes exigidos pelo art. 341 do CPC. Documentos apresentados pela instituição que merecem ser acolhidos como expressão legítima dos fatos, com presunção de veracidade.

6 - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não constitui prerrogativa automática ou absoluta, tampouco exonera o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO).

7 - A hipossuficiência prevista no CDC relaciona-se com a dificuldade técnica ou econômica para demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano, não dispensando o consumidor de comprovar minimamente aquilo que lhe incumbe. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório mínimo exigido.

8 - Ausência de configuração dos pressupostos da responsabilidade civil. A instituição de ensino comprovou, mediante documentação hígida, que a disciplina foi cursada sob regime especial devidamente deferido, com regular lançamento das notas. Inexistência de demonstração de falha na prestação do serviço educacional.

9 - A apelante não comprovou lesão à sua esfera extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Dano moral não configurado.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 341, 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/06/2018, DJe 15/06/2018; TJ-GO, AC 50428691220238090178, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 9ª Câmara Cível, publ. 12/08/2024; TJ-CE, AC 01901639620178060001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câmara Direito Privado, j. 04/12/2024; TJ-MT, AC 1010528-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002832-55.2021.8.05.0150
, sendo parte Apelante
ROSEMEIRE DE QUEIROZ CONCEIÇÃO
e parte Apelada
ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.